Tribunal: TJSP
Processo: 0014726-09.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014726-09.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALCIDES DE
RÍCIO JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para substituir unicamente por dez dias-multa,
no piso mínimo, a pena restritiva de direitos imposta na sentença que no mais
fica mantida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
2
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071.
Comarca de Bauru.
Apelante: Alcides de Ricio Junior.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.620.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que depois
de revogada a suspensão condicional do processo, prevista na Lei
no 9.099/95, pelo descumprimento injustificado das condições
impostas (fl. 98), o condenou como incurso no artigo 306, “caput”,
da Lei no 9.503/97, a seis meses de detenção, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, bem como à
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo de dois meses, porque no dia 11 de agosto de 2012, por
volta das 15h30min, na Rodovia Cezário José de Castilho, SP 321,
Km 345, naquela cidade, conduzia a motocicleta “Honda CB 300R”,
placas CDI6837, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, o réu Alcides de Ricio Junior recorreu
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
3
2.
De
início,
cumpre
anotar
que,
ao
contrário do alegado pela combativa defesa, o etilômetro utilizado
durante a abordagem do réu apresentava certificação do INMETRO
válida, com prazo de vencimento previsto para 13 de setembro de
2012 (fl. 6), preenchendo, dessa forma, o requisito do artigo 6o, III,
da Resolução 206/2006 do Conselho Nacional de Trânsito, a qual
prevê tão somente a verificação periódica do aparelho.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já deixou assente que “A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a idoneidade do
etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do
INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única
vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante.” (AgRg no
HC 453.137/MS, 5o Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Sendo
assim,
não
há
se
falar
em
imprestabilidade do exame realizado.
A materialidade da infração penal que a
sentença reconheceu está demonstrada pelo conteúdo da prova
oral e da pericial, à qual foi o réu submetido, concluindo
apresentar ele a concentração de 1,05mg de álcool por litro de ar
alveolar (fl. 6), quantidade acima do limite máximo permitido pela
legislação pertinente.
A autoria também não comporta dúvida, em
face do conjunto probatório reunido na instrução.
Interrogado só no inquérito, pois revel em
Juízo, o réu declarou que conduzia sua motocicleta pela rodovia
Cezário José de Castilho, sentido Vila São Paulo, quando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
4
automóvel “GM/Corsa” de cor preta encostou em seu veículo,
levando-o a perder a direção e cair ao solo. Pouco tempo depois,
foi socorrido por policiais militares, os quais perceberam que ele
havia ingerido bebidas alcoólicas e lhe solicitaram que realizasse o
teste do “bafômetro”, tendo o exame apresentado dosagem de
álcool superior à permitida por lei. Admitiu ter ingerido uma lata de
cerveja antes de pilotar a moto, esclarecendo tê-la conduzido
porque se sentia bem (fl. 38 e 115).
Nos
aspectos
relevantes,
os
policiais
militares inquiridos relataram terem atendido ocorrência de
acidente de trânsito, na qual o condutor de uma motocicleta teria
perdido o controle do veículo por circunstâncias não especificadas,
vindo a cair ao solo. Chegando ao local indicado encontraram o
acusado com escoriações leves e apresentando sinais de
embriaguez. Solicitaram então que ele realizasse o teste de
etilômetro, o qual apresentou resultado de 1,05 mg de álcool por
litro de ar alveolar, constatando dosagem alcoólica superior ao
limite permitido (fl. 5 e registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que se
reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração de que o
réu, de fato, conduzia motocicleta na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
como se extrai do exame de etilômetro e de sua confissão no
inquérito.
Nesse contexto, releva reconhecer que a
confissão do réu no inquérito policial se compatibilizou com a
prova produzida sob o crivo do contraditório, retratando a realidade
dos fatos imputados. Sobre a confissão extrajudicial, anota
Damásio E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
5
Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões feitas na
fase do inquérito policial têm valor probante, desde que testemunhadas
e não sejam contrariadas por outros elementos de prova” (“Código de
Processo Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p.
146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM
25/318).
Além disso, no caso em pauta, não há
razão para se duvidar da firme incriminação feita pelos policiais
inquiridos, contra os quais nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o
compromisso legal.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica
a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Dessa forma, a conduta do recorrente
tipificou o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
6
Brasileiro, não sendo possível a pretendida absolvição, pois
demonstrado que ele se pôs a dirigir veículo automotor com a
capacidade motora alterada em razão da influência do álcool.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie, não havendo espaço para que a
circunstância atenuante da confissão pudesse influir no cálculo,
incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
O regime prisional aberto foi o mais
favorável possível e a pena acessória de proibição de dirigir
veículo automotor foi estabelecida no prazo mínimo de dois meses,
não comportando alteração.

Apesar de ter sido correta a substituição da
pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela se
operasse por simples multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o,
do Código Penal. Optando pela substituição por uma pena
restritiva de direitos, forma mais gravosa, o ínclito magistrado
deveria ter fundamentado sua escolha e, como assim não o fez,
cabe prover em parte o apelo do réu para substituir a sanção
carcerária por dez dias-multa, no piso mínimo, que se somará à
sanção pecuniária já estabelecida cumulativamente com a pena
substituída, totalizando vinte dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014726-09.2013.8.26.0071 - Voto no 38.620.
7
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir unicamente por dez dias-
multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direitos imposta na
sentença que no mais fica mantida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -